Tribunal: TJBA
Processo: 8001987-64.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001987-64.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: ANASTACIO JOSE DE ASSIS

Advogado(s)
:
MICHAEL AMARAL ALENCAR ROCHA, MARCELO AMARAL ALENCAR NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (EMENDA 02/2017).

TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. AUTOAPLICABILIDADE DA NORMA LOCAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Juazeiro contra sentença que o condenou ao pagamento de férias com terço constitucional e 13.º salário a ex-vereador, referentes ao período de 2018 a 2020. O Município alega necessidade de lei regulamentadora, falta de dotação orçamentária e violação ao princípio da anterioridade.

II. Questão em Discussão

2. A questão consiste em saber se o direito a férias e 13.º salário instituído por emenda à Lei Orgânica Municipal é autoaplicável e se o ente público pode se escusar do pagamento sob argumentos de ordem orçamentária ou fiscal.

III. Razões de Decidir

3. O STF (Tema 484) fixou que o regime de subsídio não impede o recebimento de 13.º salário e férias por agentes políticos, desde que previsto em lei local.

4. A Lei Orgânica de Juazeiro possui tal previsão (art. 15-A). A norma é autoaplicável, conferindo direito subjetivo imediato.

5. Dificuldades financeiras ou limites da LRF não autorizam o ente público a descumprir obrigações remuneratórias legais, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e não provido
. Mantida integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
É devido o pagamento de décimo terceiro salário e terço constitucional de férias a vereador quando houver previsão expressa na Lei Orgânica Municipal, sendo tal norma autoaplicável e insuscetível de afastamento por alegações de ausência de dotação orçamentária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 7.º, VIII e XVII, 29, VI, 39, § 3.º e § 4.º; Lei 12.153/09; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 650.898/RS (Tema 484); STJ, Súmula 85.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8001987-64.2023.8.05.0146, tendo como apelante, MUNICÍPIO DE JUAZEIRO, e apelado, ANASTACIO JOSÉ DE ASSIS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG27